Tribunal: TJES
Processo: 5001160-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001160-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: BANCO BMG SA
REQUERIDO: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001160-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

REQUERENTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) REQUERENTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
REQUERIDO: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

Advogado do(a) REQUERIDO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, proposta pela ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no benefício previdenciária da autora referentes ao débito discutido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que apesar da regularidade da contratação, a parte agravada não utilizou o cartão, portanto, não houve descontos em seu benefício, mas tão somente a reserva de margem; iv) que o cartão já foi cancelado e a margem consignada excluída; v) que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1072658 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID nº 1152133.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 4 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001160-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

REQUERENTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) REQUERENTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
REQUERIDO: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

Advogado do(a) REQUERIDO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, proposta pela ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no benefício previdenciária da autora referentes ao débito discutido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que apesar da regularidade da contratação, a parte agravada não utilizou o cartão, portanto, não houve descontos em seu benefício, mas tão somente a reserva de margem; iv) que o cartão já foi cancelado e a margem consignada excluída; v) que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1072658 indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que
na origem a parte ora agravada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado qualquer empréstimo ou cartão de crédito.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignado que não teriam sido tomados.

Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o Banco juntado em sede recursal o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme confessado pela requerida em suas razões recursais, a consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem a ora agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado.
2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados.
3.
A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.